Tribunal: TJPA
Processo: 0800248-61.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800248-61.2019.8.14.0046

APELANTE: DETRAN

APELADO: ROGERIO LIMA LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DE CATEGORIA DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DA HABILITAÇÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DA CNH NO PERÍODO DE APURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 148, § 4º DO CTB. TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR º 0009932-55.2017.814.0000. AFASTADA AS TESES. APELADO DEMONSTRA QUE NÃO FOI O REAL AUTOR DAS INFRAÇÕES A ELE IMPUTADAS. INFRAÇÕES COMETIDAS POR TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-

In casu
,

o autor foi impedido de ter a mudança da categoria de sua CNH em razão de infrações cometidas no período em que possuía licença provisória;

II-

A tese jurídica firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 é que a concessão de CNH definitiva ao condutor que cometeu infração relacionada ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período permissionário, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, consoante § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição de CNH tenha ocorrido na pendência de procedimento administrativo para apuração de validade da infração, que imponha risco à segurança do trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal;

III-

O apelado recebeu sua permissão para dirigir em 23.09.2016 e no dia 21.03.2017 cometeu infrações, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, por deixar de usar capacete de proteção e calçado adequado.

IV-

No entanto, frisa-se que o autor/apelado alega que não foi quem cometeu as infrações imputadas pelo DETRAN/PA, mas sim terceira
. Se desincumbiu o autor do ônus da prova do que fora alegado, juntando aos autos documentação probatória contundente. Não há no auto de infração do DETRAN/PA assinatura do autor da infração apenas a indicação de seu nome e do veículo.

V-
Recurso de Apelação conhecido e improvido, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Obrigação de Não Fazer ajuizada por
ROGÉRIO LIMA LUZ
, a qual foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral para
DECLARAR
a nulidade do ato administrativo de cassação a CNH definitiva do requerente, e em consequência lhe autorizando a passar por procedimento administrativo de mudança de categoria.
DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA PARA QUE IMEDIATAMENTE O DETRAN RESTABELEÇA A CNH DEFINITIVA DO DEMANDANTE ROGÉRIO LIMA LUZ.
(...)”

Na origem, o patrono do autor narrou que ao tentar a renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação junto ao réu, em 25.01.2019, foi informado que esta não seria concedida pois existia contra o requerente infração de trânsito quando ainda estava no período permissionário, sendo uma grave e outra gravíssima
.

Ressaltou que ao momento da conversão da CNH provisória para definitiva a carta foi convertida regularmente, sem que fosse apontado qualquer óbice. Alegou ainda, que a infração não fora cometida por ele, mas sim por terceiro.

Assim, o juízo de origem julgou procedente o pedido autoral, conforme demonstrado alhures.

Inconformado com a decisão prolatada, o DETRAN-PA interpôs o presente recurso de apelação. (id 3614751).

Em suas razões, alega inicialmente que a infração foi cometida pelo apelado e não pelo terceiro indicado, conforme consta do termo de infração. Que não “cassou” a habilitação do requerente limitou-se apenas a cumprir o procedimento previsto no artigo 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

Defendeu a tese de que o DETRAN-PA expediu regularmente a Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista que até aquela data, não constava no sistema da entidade qualquer causa impeditiva que implicasse no impedimento da CNH. Ocorre que ao momento da tentativa de renovação da CNH, em janeiro de 2019, constatou que no sistema existiam duas infrações, uma de natureza grave e outra gravíssima, correspondentes a 21.03.2017, quando ainda era permissionário.

Diz ainda, que não se trata a questão de razoabilidade ou direito adquirido, vez que o órgão como ente público deve se pautar ao cumprimento do princípio da legalidade
.

Por fim, aduz que não existe prescrição administrativa das infrações, não tendo transcorrido o lapso temporal de 05 (cinco) anos.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso. Em síntese, pugnou pelo improvimento do recurso. (id 3614756).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inexistindo alegação preliminar, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório, o objeto central do presente recurso consiste em avaliar se o
autor possui ou não direito a renovação da sua Carteira Nacional de Habilitação.

Compulsando os autos, constata-se que o autor ao se dirigir ao DETRAN/PA, para renovar efetuar a alteração de sua CNH, teve sua pretensão rejeitada devido à duas infrações de trânsito cometidas no período em que possuía carteira de habilitação provisória.

A teor do que preceitua o art. 148, § 2º e § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor que, ao término do prazo da permissão para dirigir, não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Verifica-se que o mencionado dispositivo legal impõe uma condição para que o condutor receba sua habilitação definitiva, qual seja,
não haver infração durante a permissão. No entanto, no caso dos autos, a
situação demonstra que, mesmo tendo cometido infrações datadas de 21.03.2017, na época de sua carteira de habilitação provisória, o autor, ao receber a sua CNH definitiva em 26.09.2017, foi habilitado para dirigir pelo requerido.

Sobre o assunto, destaco a tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 de que a concessão definitiva do condutor que cometeu infrações relacionadas ao § 3º do artigo 148 do CTB, no período da permissão para dirigir, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato, não impedindo que a Administração exija que o condutor realize novo processo de habilitação, nos termos do § 4º do artigo 148 do CTB, caso a expedição do documento tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para apuração da validade da infração, que imponha risco à segurança no trânsito e que não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
EXPEDIÇÃO DE CNH DEFINITIVA. CONDUTOR QUE COMETEU INFRAÇÃO NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. POSTERIOR NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO EM CONCEDER A RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO OU PROCEDER COM A MUDANÇA DE CATEGORIA COM FUNDAMENTO NO ART.148, §§ 3º E 4º DO CTB. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS DISPOSITIVOS. LANÇAMENTO DA INFRAÇÃO OCORRIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DA CNH. PENDÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA DISCUTIR VALIDADE E EXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PONDERAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE OCORREU A EXPEDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL COLETIVO EM DETRIMENTO DO INTERESSE PARTICULAR. TESE FIRMADA PARA RECONHECER A APLICABILIDADE DO ART.148, §§3º E 4º DO CTB AO POSSUIDOR DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA, DESDE QUE A NATUREZA DA INFRAÇÃO INTERFIRA NA SEGURANÇA DO TRÂNSITO E QUE NÃO ESTEJA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INCIDENTE ACOLHIDO PARA FIXAR TESE JURÍDICA.

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, nos autos da Ação Ordinária nº 0006908-65.2014.814.0051, admitido pelo Tribunal Pleno em virtude da efetiva repetição de demandas, para discutir a possibilidade de o DETRAN criar óbices à renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou à mudança de categoria do condutor que já possui CNH definitiva, obrigando-o ao reinício do processo de habilitação
, por ter cometido infrações, enquanto ainda estava no período permissionário de validade de um ano.

2.
A questão de direito do presente incidente diz respeito à interpretação e aplicação do art.148 §§3º e 4º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
nos casos de o condutor já possuir a carteira definitiva e tiver
pontuação decorrente de infrações, graves, gravíssimas ou que seja reincidente nas infrações médias, dentro do período da
Permissão para Dirigir - PPD
, previsto no §2º do art. 148 do CTB.

...

4. Quando alguém comete um ilícito de trânsito, a infração não pode ser lançada de forma automática nos registros oficiais de trânsito, mas após a decisão transitada em julgado acerca da imputação. Uma vez lançada a infração no prontuário do condutor, presume-se legítima a imputação feita pela Administração. Quando esse lançamento ocorre dentro do período permissionário, não há dúvidas quanto à aplicação dos §§3º e 4º do art.148 do CTB.

5. No plano fático, por questões procedimentais e burocráticas, é possível que o condutor que cometeu infração no período de prova, receba a habilitação definitiva e, só após seja efetivado lançamento da infração. É que, na pendência de conclusão do processo administrativo sobre a infração que visa, em essência, resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a Administração não pode criar óbices à obtenção da CNH ou à renovação. Isso ocorre, porque a imputação da infração só poderá produzir efeitos depois do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirma sua validade e existência.

6. A concessão da habilitação definitiva, nessas hipóteses, não ocorreu por erro ou morosidade da Administração, mas em decorrência do dever de observar as garantias constitucionais (princípio da legalidade administrativa – lei em sentido amplo), expressão basilar do Estado de Direito, que deve orientar toda a atividade administrativa (art.37 c/c art.5º, inciso LIV e LV ambos da Constituição Federal).

...

10. Ausência de violação ao ato jurídico perfeito e ao princípio da boa-fé. A concessão da CNH definitiva ao condutor que se encontra com pendência de processo administrativo, no qual se discute a existência da infração, não pode ser considerada como irretratável, se ainda não operada a prescrição administrativa quanto ao ilícito administrativo.
Ao ser lançada a infração, ainda que em momento posterior à concessão da CNH, pressupõe-se a existência de um processo, no qual o condutor tomou ciência de que o ilícito estava sendo-lhe imputado, assim, como sabia, porque não é dado a ninguém alegar desconhecimento da lei, de que o cometimento da infração no período da permissão obstaria a obtenção da CNH
.

...

3.
Incidente acolhido para firmar a seguinte tese:
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
acolho o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, fixando a seguinte tese jurídica
: A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração
, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem
como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

14. À unanimidade.

(TJPA, 0009932-55.2017.814.0000, Rel. Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-09-01, Publicado em 2021-09-16). (grifos nossos).

Verifica-se que o apelado recebeu sua permissão para dirigir em 23.09.2016 e no dia 21.03.2017 cometeu infrações, isto é, antes do término do período permissionário de validade de 01 (um) ano, por deixar de usar capacete de proteção e calçado adequado, consoante ao AIT nº D001229963 e ATI nº D001229966 (id 3614721).

No entanto, frisa-se que o autor/apelado alega que não foi quem cometeu as infrações imputadas pelo DETRAN/PA, mas sim a Sra. Vera Lúcia Souza Alves. Para sustentar tais alegações a parte junta aos autos
apresentação de real infrator
(id 3614738 – Pág. 69),
apresentação de condutor infrator
(id 3614738 – Pág. 77) e
certidão negativa de condutor
(id 3614738 – Pág. 80).

É verdade que no auto de infração, expedida pelo agente do DETRAN/PA (id 3614721 – Pág. 07 e 08), é indicado como infrator o Sr. Rogério Lima Luz (recorrido). Todavia, não existe assinatura da parte na autuação, apenas assinatura do agente autuante a indicação do recorrido como infrator e a indicação do veículo.

Logo, entendo que o conjunto probatório apresentado pelo apelado em inicial é mais contundente que o do ora apelante. Porquanto, não há como se reconhecer os argumentos do apelante.

Em consequência, o ônus de sucumbência deve ser sustentado pelo apelante, pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença de origem.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022